Tribunal: TJSP
Processo: 1044190-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegadas cobranças indevidas por meio de débito em conta – Contratação de cartão de crédito e empréstimo – Origem da dívida demonstrada – Abusividades não evidenciadas – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044190-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR ANTONIO
GRECCO, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044190-95.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No:
23909
APELAÇÃO:
1044190-95.2018.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
APTE.:
CESAR ANTONIO GRECCO (Justiça gratuita)
APDO.:
BANCO AGIPLAN S.A.
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Alegadas
cobranças indevidas por meio de débito em conta Contratação de
cartão de crédito e empréstimo Origem da dívida demonstrada
Abusividades não evidenciadas Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 82/83, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais,
condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou o autor, às fls. 86/89, aduzindo preliminarmente
cerceamento de defesa, pois o juízo singular não lhe permitiu provar por meio de
testemunhas que sofreu dano moral. No mérito, sustenta que o fato de ter contratado cartão
de crédito não prova que o débito é correto.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça
gratuita e não respondido.
É o relatório.
2.- Em que pese os argumentos expostos nas razões de apelação, a
sentença de improcedência merece ser mantida.
A parte ré elucidou que o débito é oriundo da contratação de
empréstimo pessoal no valor de R$ 3.138,01 ( a ser pago em 12 parcelas de R$ 737,20) e
utilização de cartão de crédito, cujas faturas não foram pagas integralmente, trazendo aos
autos todos os lançamentos efetuados, os quais não foram impugnados especificamente
pelo autor. Além disso, não há qualquer argumento sério e verossímil que indique a
ocorrência de fraude.
Não se ignora que a parte hipossuficiente tem direito à inversão do
ônus da prova. Todavia, o autor não trouxe aos autos o menor indício de que a cobrança é
abusiva, tampouco apresentou cálculo do valor que entende devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044190-95.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Desse modo, comprovada a origem da dívida em discussão e não
havendo prova de pagamento integral, a cobrança das faturas e das parcelas do empréstimo
na forma contratada constituem exercício regular de direito, afastando o direito à postulada
indenização. Como decorrência lógica, não se há falar em cerceamento de defesa. Afinal,
sendo a dívida legítima, não há dano moral a ser provado por testemunhas, como pretende
o autor.
A propósito:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE
CRÉDITO
Inserção de nome nos cadastros retritivos

Inadimplência da autora evidenciada Débito comprovado e exigível
- Possibilidade de apontamento nos bancos de dados Exercício
regular do direito do credor Indenização indevida Sentença
mantida Recurso improvido.1
APELAÇÃO CÍVEL - Contrato de Consumo - Declaratória de
Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
- Ação julgada improcedente - Insurgência recursal visando a
reforma da sentença para julgar procedente a ação - Não cabimento -
Comprovação pela ré da relação jurídica existente entre as partes,
mediante a juntada aos autos da proposta aprovada de contrato de
adesão de cartão de crédito - Autenticidade do referido contrato não
impugnada pela autora - Faturas mensais de utilização do cartão de
crédito que não foram pagas em sua integralidade - Caracterização -
Divergência de número do contrato que não desautoriza o
apontamento da cobrança nos órgãos restritivos de crédito - Débito
inadimplido que autoriza a inscrição do nome da devedora nos
cadastros restritivos de crédito - Configuração do exercício regular
do direito do credor - Dano moral não caracterizado - Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça deste Estado - RECURSO DESPROVIDO.2
Assim, mantem-se a sentença tal como proferida.
O apelante fica advertido que eventual recurso contra este Acórdão
estará sujeito ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.
1 (TJSP; Apelação Cível 1000098-36.2015.8.26.0068; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2016; Data de Registro: 04/02/2016)
2 (TJSP; Apelação Cível 1033135-26.2013.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044190-95.2018.8.26.0100 -Voto no
4
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator